Tribunal: TJSP
Processo: 1045103-26.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Apelações. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. condenação em obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Admissibilidade. Prova do fato impeditivo do alegado direito

Ementa:
Apelações. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. condenação em obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Admissibilidade. Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Readequação do contrato. Descabimento. Danos morais não configurados. Pedido de repetição de indébito rejeitado. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso do autor desprovido e do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000277687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045103-26.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
BANCO BMG S/A, é apelado/apelante JOSÉ MARIANO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso do autor e deram
provimento ao do réu. Vencidos parcialmente o Relator Sorteado, que declara, e o 5o
Desembargador, de conformidade com o voto do relator designado, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ TARCISO
BERALDO (vencido), PEDRO KODAMA (vencedor), ANA CATARINA STRAUCH,
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
PEDRO KODAMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18747
Apelação n.o 1045103-26.2018.8.26.0602 Processo Digital
Comarca: Sorocaba
Apelantes e reciprocamente apelados: Banco BMG S/A e José Mariano da Silva
Juiz (a): Cecília de Carvalho Contrera
Apelações. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. condenação em obrigação de fazer c.c. pedido de
indenização por danos morais. Contrato para desconto em benefício
previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem
consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do
cartão de crédito. Admissibilidade. Prova do fato impeditivo do
alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil).
Contratação demonstrada. Readequação do contrato. Descabimento.
Danos morais não configurados. Pedido de repetição de indébito
rejeitado. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso do
autor desprovido e do réu provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de fls.
129/133, cujo relatório adoto em complemento, que, na ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. condenação em obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais
proposta por José Mariano da Silva contra Banco BMG S/A, julgou parcialmente procedente a
demanda, “para, acolhendo o pedido subsidiário, determinar a revisão do contrato celebrado
entre as partes, limitando o valor da dívida ao total de 25 parcelas no valor de R$47,70 cada,
mais uma parcela no valor de R$28,25. As parcelas deverão ser debitadas mensalmente do
benefício previdenciário, a partir da Reserva de Margem Consignável. Deverão ser levadas em
conta as parcelas já pagas antes do cumprimento da liminar, passando-se a descontar as
faltantes até que se atinja o total aqui determinado. Oficie-se desde já ao INSS para
reimplantação dos descontos, nesses termos. Ficam declarados inexigíveis quaisquer outros
débitos relativos ao contrato em questão. Condeno o réu a providenciar o imediato bloqueio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do cartão de crédito, abstendo-se da cobrança de qualquer fatura e da liberação de novos
valores. Fica o processo extinto com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Porque recíproca a sucumbência, arcará cada parte com metade
das custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte contrária, no valor de 10%
do valor atualizado da causa. Isento o autor do pagamento da sucumbência, nos termos e com
a ressalva do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil”.
Inconformadas, ambas as partes apelam.
O banco sustenta em seu recurso, em síntese, a validade do negócio
jurídico questionado. Destaca que a parte contrária estava ciente de todos os termos da
contratação, não havendo abusividade ou venda casada. Salienta que o autor realizou saque
com o cartão, o que é incompatível com a alegação de desconhecimento da modalidade
contratada. Discorre sobre a legalidade da reserva da margem consignável, que não é possível a
declaração de inexigibilidade do débito e a obrigação de fazer imposta. Requer o provimento
do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes (fls. 136/143).
O autor, por sua vez, defende em seu recurso, em síntese, que faz jus
a indenização pelo dano moral suportado pela situação. Pretende o pré-questionamento das
matérias ventiladas. Requer o provimento do recurso (fls. 146/162).
Recursos tempestivos e somente o do banco preparado, anotada a
concessão da gratuidade ao autor (fls. 19 e 144/145).
Contrarrazões apresentadas as fls. 165/174 e 175/186.
É o Relatório.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do Juízo a quo, deve ser
parcialmente reformada.
Versa a ação sobre declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
condenação em obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais, na qual o autor
requer, em síntese, a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito com reserva de margem consignável, bem como a condenação do réu na obrigação de
restituir os descontos realizados mensalmente, em dobro, no valor total de R$ 763,20, a título
de empréstimo sobre a RMC, relativo ao benefício n.o 163.858.262-6. Alternativamente,
pleiteia que seja realizada a readequação/conversão do empréstimo via cartão de crédito
consignado (RMC) para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC
utilizados para amortizar o saldo devedor, o qual deverá ser feito com base no valor liberado,
desprezando-se o saldo devedor atual, ou seja, não deverá ser considerado para o cálculo o
valor acrescido de juros e encargos. Pugna ainda pela condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
Pois bem.
Apesar de o autor afirmar que jamais solicitou a contratação de cartão
de crédito consignado com reserva de margem consignável, mas apenas empréstimo
consignado, o fato é que referida circunstância não restou provada nos autos.
Consoante se extrai dos documentos existentes nos autos, o autor
concordou com contrato que deu origem ao débito objeto da lide (fls. 43/46), sendo claras todas
as cláusulas nele constante, inclusive sobre a contratação de cartão de crédito, conforme se
verifica da cláusula 6.1 (fls. 43):
“6.1. O (A) TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma
irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o
pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura
mensal do cartão de crédito consignado ora contratado [...].”
E em nenhum momento ela alegou qualquer falsidade na contratação.
Além disso, o réu apresentou os comprovantes de transferência TED (fls. 52) e a fatura
referente ao cartão de crédito em questão, na qual consta a realização do saque (fls. 51).
Ou seja, o autor concordou com a aquisição do cartão de crédito e é
inadmissível que ele somente tenha validade caso utilizado para outras transações. Ressalte-se
que com a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de seu cancelamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
com pretensão à repetição do indébito em dobro,
readequação/conversão do empréstimo de RMC para empréstimo
consignado puro e indenização por danos morais. Subsidiariamente,
pretendia a declaração de abusividade dos juros, com adoção de
juros de 1% ao mês ou aplicação da taxa média de juros de mercado
utilizada em empréstimo consignado. Sentença de improcedência
mantida. Termo de adesão assinado pelo autor. Vício de
consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação.
Desnecessária a utilização do cartão para validação do contrato.
Numerário disponibilizado para saque (fl. 118). Facultado ao autor a
utilização ou não do cartão de crédito contratado com taxa de juros
aquém das praticadas em operações típicas mercado. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Contrato legal e
exigível. Não ocorrência de dano moral. Precedentes. Recurso
Desprovido” (Apelação no 1002210-58.2017.8.26.0439, Relator(a):
ELÓI ESTEVÃO TROLY, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 06/06/2018 - grifei)
Ademais, pela análise do documento de fls. 15/17 o autor já havia
realizado inúmeros contratos de empréstimos bancários, não sendo crível ser pessoa
inexperiente com relação a esse tipo de ajuste.
Em casos semelhantes, decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS"
Empréstimo consignado - Cartão de Crédito Reserva de Margem
Consignável (RMC) Autora celebrou, com a instituição financeira
ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a
constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do
valor mínimo da fatura do cartão de crédito
Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência Insurgência recursal da autora - Prova do fato
impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II, do CPC)-
Contratação comprovada
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
1025659-67.2019.8.26.0506;
Relator
ANA
CATARINA STRAUCH; 37a Câmara de Direito Privado; j.
02/03/2020)
“BANCÁRIOS Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão
de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de
débito c/c repetição de indébito e danos morais Sentença de parcial
procedência Cartão de crédito consignado com autorização para
desconto em benefício previdenciário (RMC)
Alegação de
abusividade na contratação por ausência de informação, e venda
casada Pretensão de empréstimo consignado e não de cartão de
crédito
Documentação exibida pelo Banco que demonstra
contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto em
folha de pagamento, forma da evolução do débito e comprovação de
crédito em conta bancária via TED Regularidade diante da Lei
13.172/2015 e IN INSS 28/2008 Vício de vontade não caracterizado
Ação improcedente Sentença substituída Ônus do decaimento
adequados Recurso provido.”
(Apelação
Cível
1006101-85.2019.8.26.0223;
Relator
JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; 37a Câmara de
Direito Privado; j. 28/01/2020)
Por conseguinte, também não há se falar em repetição de indébito ou
indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu,
mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.
Além disso, o reconhecimento dos danos morais em favor do autor,
nessa hipótese, significa verdadeiro meio de obtenção de vantagem indevida. O dano moral é
causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus valores éticos, morais, de dignidade, de
incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é necessário que haja lesão de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desses direitos, de forma a causar injusta dor ou sofrimento, o que não se verificou no presente
caso.
A propósito do ônus da prova, observa VICENTE GRECO FILHO,
em sua obra Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 21a edição, página
235:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito”.
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS também tece considerações a
respeito do ônus da prova e do fato constitutivo do direito da autora:
“A regra geral é a de que ao autor incumbe a prova do fato
constitutivo de seu direito (art. 333, I), e, ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
333, II).
Fatos constitutivos são os que revelam ou constituem o direito do
autor, cujo reconhecimento com as respectivas consequências é
materializado no pedido. Afirma o autor que emprestou ao réu
determinada importância em dinheiro e o prazo do contrato já
expirou, sem o pagamento respectivo. Ao autor incumbirá o ônus de
provar o contrato e a expiração do prazo que revelam seu direito.
Fato constitutivo não é apenas o que traz ideia de formação de
contrato, mas todo aquele que dá origem ao direito, inclusive do que
decorre de responsabilidade por infração contratual, ou por ato
ilícito. Pretendendo o autor rescindir o contrato de locação, porque o
réu infringiu cláusula contratual, deve prova-lo. Se o autor pretende
responsabilizar o réu por ato ilícito culposo, como causador, por
exemplo, de acidente de trânsito que lhe causou dano, deverá provar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o fato, a culpa e o dano.” (Manual de Direito Processual Civil,
Volume 1, 12a edição, Editora Saraiva, páginas 509/510).
Assim, diante da demonstração de que o réu agiu no seu regular
direito, e ausentes os requisitos da configuração do ato ilícito, para a caracterização da
responsabilidade civil, eis que necessária a demonstração de culpa ou dolo do agente, bem
como do nexo causal, não há como imputar-lhe a obrigação indenizatória.
De outra feita, tendo em vista a regularidade do pacto celebrado entre
as partes, descabida a readequação do contrato para empréstimo consignado. No caso, o
contrato celebrado entre as partes se cuida de negócio jurídico válido e foram observados os
requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil. O ilustre Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA
JÚNIOR, integrante da 21a Câmara de Direito Privado, quando do julgamento do recurso de
apelação no 1006547-41.2017.8.26.0132, em 07.05.18, deixou consignado:
“Porque comprovada a contratação, não se vislumbra a abusividade
alegada nos descontos relativos à Reserva de Margem Consignável
no benefício previdenciário da autora.
Consequência da ausência de abusividade nos descontos efetuados
pelo réu, pois devidamente contratados, é a improcedência das
demais pretensões ventiladas pela autora, a saber, o pedido de
repetição do indébito, a indenização por danos morais e o pedido
subsidiário de readequação do empréstimo de cartão para
empréstimo consignado.”
No mesmo sentido destacou o ilustre Desembargador SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, em 11/06/18:
“Por fim, também não é possível deferir o pedido subsidiário do
apelante no sentido de que deve ocorrer a readequação do
empréstimo no cartão de crédito para empréstimo consignado.
Conforme bem ressaltou o magistrado, o banco requerido comprovou
às fls. 79, a reserva de margem consignada que estava prevista no
contrato de forma clara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certo é que o acordo entre as partes tem força de lei, porquanto foi
um ato jurídico perfeito, legal e lícito, devendo ser respeitado o
princípio
da
liberdade
contratual.”
(Apelação
no
1005638-32.2017.8.26.0024)
O C. Superior Tribunal de Justiça considerou válida a contratação de
cartão de crédito por aposentados e pensionistas e restabeleceu a sentença de improcedência do
pedido:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA
AO
CPC/73.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR
APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGAÇÃO DE QUE A
SISTEMÁTICA
CONTRATUAL
FAVORECE
O
SUPERENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO
DISPENSADO AOS IDOSOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso conforme o Enunciado no 2
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de Crédito
Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento automático do
UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da fatura.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada na sentença recorrida.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da
instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de
nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73 (arts.
282 e 283 do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de
invalidade quando deles não tenham decorrido prejuízos concretos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, o Tribunal de origem afirmou que a falta de remessa dos
autos ao Revisor não implicou prejuízo para a parte, porque o
projeto de voto foi previamente remetido para todos os
desembargadores que participaram do julgamento.
5. O agravo retido manejado com o objetivo de majorar a multa
fixada para a hipótese de descumprimento da tutela antecipada não
poderia ter sido conhecido, porque referida decisão interlocutória
jamais chegou a vigorar, tendo em vista a liminar expedida por esta
Corte Superior no julgamento da MC 14.142/PR e a subsequente
prolação de sentença de mérito, julgando improcedente o pedido.
6. A demanda coletiva proposta visou resguardar interesses
individuais homogêneos de toda uma categoria de consumidores
idosos, e não apenas os interesses pessoais de um único contratante
do Cartão Sênior. Impossível sustentar, assim, que o pedido
formulado era incompatível com a via judicial eleita ou que o
Ministério Público não tinha legitimidade ativa para a causa.
7. A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o
superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma
categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade
cognitiva e discernimento menores do que a população em geral.
Nesses termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados
pela Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei no
8.078/1990 (CDC), acabou por dispensar tratamento discriminatório
indevido a essa parcela útil e produtiva da população.
8. Idoso não é sinônimo de tolo.
9. Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela
Resolução BACEN no 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível falar,
assim, em prática comercial abusiva.
10. Alegada abusividade da taxa de juros não demonstrada.
11. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público não
faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais
quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para
outra instituição.
12. Recurso especial provido.”(REsp 1358057/PR, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018,
DJe 25/06/2018)
Transcrevo a seguir a ementa do processo MC 14.142/PR,
mencionado no item 5 acima, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI:
“PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O
FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO
ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NoS 634 E 635/STF.
MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO.
CARTÁO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS.
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE
DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM
CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA
DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS
ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA
LEI No 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.
- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nos
634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir,
via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não
apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente
a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo
caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes.
- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por
administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por
intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo
econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o
banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia
correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada
à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da
administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor
remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao
referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do
beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a
quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar
o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira
tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS
para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a
administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito.
- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao
empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste
o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor
financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe
durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo,
garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.
- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que
incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a
composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o
risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão
de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito
consignado.
Liminar
deferida.”
(MC
14.142/PR,
Rel.
Ministro
ARI
PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2008, DJe 16/04/2009)
Deve ser destacada também a decisão monocrática do Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, do citado STJ:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.318.681 - SP
(2018/0160090-6)
AGRAVANTE : AURO NUNES DA ROCHA
AGRAVADO : BANCO BMG SA
DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em virtude da falta de demonstração da
afronta aos dispositivos legais arrolados e da incidência da Súmula
n. 7/STJ (e-STJ fls. 193/194). O acórdão recorrido está assim
ementado (e-STJ fl. 162):
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS
MORAIS. Cartão de crédito. Autor que alega não ter solicitado
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em
benefício previdenciário. Contratação comprovada pela instituição
financeira. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 166/176), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a", da CF, o recorrente alegou ofensa
ao arts. 37, 51 e 52 do CDC e 157 do CC/2002. Sustentou, em síntese,
que deveria ter sido reconhecida a existência do vício de
consentimento lesão, pois "o contrato que alicerça a obrigação entre
as partes é visivelmente simplista, omitindo as informações vitais ao
mínimo de entendimento da avença por parte do cliente,
circunstância que atraiu a recorrente para essa armadilha" (e-STJ fl.
174).
No agravo (e-STJ fls. 197/206), afirma a presença de todos os
requisitos de admissibilidade do especial. O recorrido apresentou
contraminuta (e-STJ fls. 209/214).
É o relatório.
Decido.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos
autos, concluiu que o contrato firmado entre as partes ocorreu de
forma livre e consciente e que eram incabíveis as alegações de que o
recorrente desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão
de crédito. Confira-se (e-STJ fls. 163/164):
Com efeito, a instituição financeira trouxe prova documental
consistente na cópia do Termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de
pagamento (fls. 85/87), devidamente assinado pelo autor, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cópia de seus documentos pessoais (fls. 88/91) e de saque autorizado
realizado no limite disponível do cartão de crédito (fls. 92). Acresça-
se ainda, que, além de o termo de adesão expressamente fazer
menção à contratação de cartão de crédito consignado, verificam-se
discriminadas as taxas e encargos existentes no serviço a ser
prestado, bem como o valor consignado para pagamento do mínimo
indicado na fatura, sendo incabíveis, portanto, as alegações de que
desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão de crédito.
O contrato firmado entre as partes ocorreu de forma livre e
consciente, não havendo, portanto, que se falar em prejuízos
causados ao autor, seja de ordem material ou moral. Ademais, houve
aproveitamento do crédito fornecido, conforme se verifica do
comprovante de saque juntado pelo réu (fls. 92), que o autor
confessou ter efetuado (fls. 71). Consigne-se, por oportuno, que o
autor limitou-se a alegar desconhecimento na forma de concessão do
crédito e nada trouxe de modo a comprovar suas alegações ou
afastar a validade dos documentos produzidos, de modo que carece a
mera alegação de desconhecer a emissão do cartão de crédito. Resta
claro, portanto, que não há embasamento para o acolhimento da
pretensão indenizatória do autor por danos morais e materiais, uma
vez que as provas apontam para a validade da contratação e dos
descontos efetuados pela instituição financeira. Dessa maneira, a
revisão de tal entendimento a fim de concluir pela existência do vício
do consentimento indicado pelo recorrente esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
PROVISORIEDADE.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE
CONSENTIMENTO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
N.
5
E
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
DECISÃO MANTIDA.
1. "O juízo de admissibilidade do recurso especial na instância
ordinária é provisório e não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a
quem compete o exame definitivo, não estando esse sujeito aos
argumentos
daquela
decisão
agravada"
(AgInt
no
AREsp
1023977/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017). Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos
elementos de prova e da interpretação de cláusulas contratuais,
concluiu pela inexistência dos vícios de consentimento indicados pela
recorrente. Dessa forma, para alterar o acórdão recorrido, seria
necessário reexame da prova dos autos e interpretação das cláusulas
ajustadas, o que é inviável em recurso especial, nos termos das
súmulas mencionadas.
4. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional, exige, além de indicação
do
dispositivo
legal
objeto
de
interpretação
divergente,
demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias
que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização
de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelo art. 541,
parágrafo único, do CPC/1973.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1209801/GO, de minha relatoria, QUARTA
TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018.)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO
DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURADO.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPROVAÇÃO. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS
AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas
por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar
necessária à formação do seu convencimento.
2. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial" (Súmula n. 5/STJ).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1090159/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe
04/04/2018.)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% o valor
atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em
favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância anterior, deve ser
observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC/2015.
Publique-se e intimem-se.
Brasília (DF), 1o de agosto de 2018.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
(Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 03/08/2018)”
Destarte, o recurso de apelação do autor deve ser desprovido e o do
réu provido para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Deverá o autor, em
consequência, arcar com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa (vc = R$ 12.211,20 - fls. 09),
observado o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (fls. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso do autor
e dou provimento ao do réu.
PEDRO KODAMA
Relator Designado
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41387
Apelação Cível no 1045103-26.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante/Apelado: Banco Bmg S/A
Apelado/Apelante: José Mariano da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
MEU VOTO VENCIDO TEM SEGUINTE TEOR:
No caso ouso divergir da douta maioria.
E assim o faço pelos seguintes motivos:
Como se vê dos autos, não há discussão quanto à existência de
relação jurídica entre as partes.
Todavia, não é esse o fundamento do pedido.
Conforme se verifica das faturas trazidas a fls. 51/52 o autor usou
o cartão fornecido pela instituição financeira para sacar o valor e não como cartão de
crédito, com o que é indevida a cobrança de anuidade, mensalidade ou desconto
continuado de valores mínimos, além daqueles relativos à parcela do empréstimo.
Tal se deu, outrossim, por determinação do próprio banco que
não disponibilizou forma alternativa de obtenção da quantia.
Não pode, consequentemente, por esse único ato, cobrar valores
pela utilização do cartão.
Trata-se de cláusula visivelmente abusiva, que coloca uma parte
em desvantagem manifesta em relação à outra, sem contar que os descontos continuados
em folha de pagamento a título de garantia de pagamento mínimo, com ou sem
utilização do cartão, representam vantagem excessiva, verdadeiro enriquecimento sem
causa, o que é vedado pelo ordenamento (inciso IV do art. 51 do CDC e art. 884 do
Cód. Civil).
É posição, de resto, já expressada por esta C. 37a Câmara, em
caso análogo, e no qual se observou que “Autora que se dirigiu à instituição
financeira, com intuito de obter empréstimo consignado, mas lhe foi
disponibilizado cartão de crédito reserva margem consignado com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passou-se aos descontos em folha de
pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu. Contrato
estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo
51, inciso IV, do CDC”. (AP 1000404-69.2017.8.26.0024, Rel. Em. Des. JOÃO
PAZINE NETO, j. 06.06.2017).
Assim, fica mantido o empréstimo, sendo devidas apenas as
parcelas relativas a ele, sem acréscimo de encargos relativos ao contrato de uso de
cartão de crédito.
No que se refere ao pleito de condenação do requerido ao
pagamento de indenização por danos morais, este Relator, alterando posicionamento
anterior, passou a entender ser indevido.
Isso porque o autor não faz jus à indenização por danos morais,
uma vez que não se vislumbra presente nenhuma ofensa aos direitos da personalidade
do consumidor ou que a cobrança indevida tenha extrapolado os limites do mero
dissabor cotidiano.
Os fatos ocorridos, em verdade, não passaram de aborrecimento e
desconforto pela constatação de cobranças indevidas, na esteira da jurisprudência desta
C. 37a Câmara de Direito Privado:
Ação declaratória de nulidade contratual c.c repetição do indébito e indenização
por danos morais. Autor que se dirigiu à instituição financeira, com intuito de
obter empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito
reserva de margem consignável com liberação de valor em conta corrente. A
partir de então, passaram-se aos descontos em folha de pagamento do valor
mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez
ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu. Contrato estabelecido que
pereniza a dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do
CDC. Dano moral, no entanto não configurado. Mero aborrecimento, pois não
ocorreu a negativação. Sucumbência estabelecida como recíproca entre as partes.
Prequestionamento afastado. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
1000711-42.2018.8.26.0168; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 1a Vara; Data do Julgamento:
28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018)
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO Autora que alega não ter firmado contrato de cartão de
crédito, com uso da Reserva de Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação
para que o aposentado tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela
modalidade ora contratada (mútuo ou cartão de crédito) Incidência do art. 51,
IV do Código de Defesa do Consumidor Necessidade de adequação do contrato
para a modalidade regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito, sem condenação à devolução duplicada de valores, porque ausente má-fé
do banco apelado. 2. DANOS MORAIS Inocorrência Descontos advindos de
contrato diverso daquele que almejava contratar, por si só e dissociada de outros
elementos de prova, não se mostra suficiente para a configuração do dever de
indenizar - Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação 1000403-62.2018.8.26.0311; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única;
Data do Julgamento: 07/08/2018; Data de Registro: 08/08/2018)
Não comprovou a requerente, ainda, os alegados danos morais, se
limitando a defender argumentos pela abusividade da conduta da instituição financeira e
em abalo emocional.
Somente isso, todavia, não é suficiente para caracterizar o dano
moral o qual exige que a violação ao direito da vítima exceda “a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se
dirige” (REsp 599.538/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA
TURMA, julgado em 04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; sem majoração dos honorários, diante
do improvimento de ambos os recursos.
Diante do exposto, pelo meu voto, negar-se-ia provimento aos
recursos.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
D766BA1
18
20
Declarações
de Votos
JOSE TARCISO BERALDO
105C38AD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1045103-26.2018.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.